Tribunal: TJES
Processo: 5000057-71.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-71.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: DIANA PANETTO ZUCOLOTTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º 5000057-71.2025.8.08.0061.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MERCADOPAGO e EBAZAR.COM.BR. LTDA
.

RECORRIDO:
DIANA PANETTO ZUCOLOTTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. GOLPE BANCÁRIO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MERCADOPAGO e EBAZAR.COM.BR. LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, condenando-os a restituir o montante subtraído da conta da Autora, mais indenização por danos morais.

2.

Recurso dos Requeridos. Eles entendem que a repetição não é devida, sustentando que a subtração se deu por culpa exclusiva da Autora, que colaborou com os golpistas – tratando-se, portanto, ou de culpa exclusiva da vítima ou de caso fortuito externo. Ademais, alegam a ilegitimidade passiva, porque se tratam de “plataforma de anúncios e pagamentos”.

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Dito de outra forma, aplicam-se ao caso concreto os temas repetitivos nº 466, 1.061 (ambos do STJ) e a súmula 479, do STJ.

4.

É fato notório (art. 374, I, CPC/2015) que embora os Requeridos tenham surgido como plataforma de intermediação de negócios entre terceiros (marketplace), atualmente ele consiste de enorme grupo econômico que abarca (entre outros serviços) a prestação de serviços financeiros – possuindo, inclusive, sua própria instituição financeira. Nesse contexto, os dados coletados por um dos membros desse grupo são divulgados com todos os demais, na eventualidade do cliente possuir conta na plataforma eletrônica dos Requeridos ante o oferecimento de melhores condições de pagamento, etc., para negócios jurídicos realizados dentro desse grupo econômico. Dessarte, a análise documental evidencia que, conquanto os Recorrentes tenham se esforçado em apresentar diversas alegações sobre a suposta dinâmica dos fatos, a questão central é que não apresentaram provas hábeis a afastar sua responsabilidade.

5.

Ponto importante dessa questão é o “vazamento” dos dados pessoais da Autora, referentes ao sobredito grupo econômico. Isso porque, os golpistas possuíam acesso a diversas informações sigilosas que deveriam ter sido protegidas pelos Recorrentes (seja por força do art. 1º, da LC nº 105/2001; ou por força do tratamento de dados impostos pela LGPD, cuja falha que atrai a responsabilidade da instituição financeira com fulcro no art. 42).

6.

Por conta disso, é inviável a alteração das conclusões da sentença quanto à repetição dos valores fraudados.

7.

Pelos mesmos motivos, entendo cabível a condenação por danos morais.

8.

Registre-se que uma das funções precípuas das instituições financeiras (com relação ao cliente) é garantir a higidez e a segurança das transações financeiras, garantir a segurança dos fundos lá depositados (que nada mais é que uma modalidade específica de um contrato de depósito), etc.. É evidente que houve a violação da esfera imaterial de direitos da Autora, configurando-se dano moral
in re ipsa
.

9.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada,
inclusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

10
.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

11.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)